Tribunal: CARF
Processo: 14033.000235/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE. POSSIBILIDADE.
O art. 19 da IN SRFB 210/02 veda a possibilidade de ressarcimento, mas não de compensação, enquanto pendente processo administrativo de lançamento de ofício.
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão - ainda que em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem, se o julgador de piso apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar - porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade, devendo os autos, em superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de piso para que complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.
IPI. ISENÇÃO. ZFM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000235/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.270 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO PENDENTE. POSSIBILIDADE.
O art. 19 da IN SRFB 210/02 veda a possibilidade de ressarcimento, mas não
de compensação, enquanto pendente processo administrativo de lançamento de
ofício.
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por
não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos
jurídicos trazidos pelas partes chega à uma conclusão; se houver argumento
capaz de infirmar a conclusão - ainda que em tese, isto é, ainda que o juízo
revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem, se o julgador de piso
apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar -
porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade, devendo os autos, em
superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de piso para que
complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.
IPI. ISENÇÃO. ZFM. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante
do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do
art. 40 do ADCT.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000235/2007-11
Fl. 1709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000235/2007-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de declarações de compensação de IPI referentes à aquisições de
produtos originários da Zona Franca de Manaus, apurado no 2° Trimestre de 2005.
1.2. A compensação pleiteada não foi homologada pela DRF Brasília, pois os
créditos que a Recorrente pretendia utilizar são todos decorrentes de aquisições de produtos da
Zona Franca de Manaus, nos quais incidem alíquota zero do IPI.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, em que
alega:
a) o insumo que gerou o crédito de IPI em questão para a REQUERENTE não se
sujeitava a alíquota zero, mas sim alíquota de 27% e é isento do IPI;
b) não poderia ter sido proferida decisão deixando de homologar as compensações
realizadas, porque já havia sido proferida decisão' favorável no AI MPF n°
0110100/00013/2007;
c) superado o exposto no item acima, 9 que se admite apenas para argumentar, este
processo administrativo deve ser sobrestado até o julgamento final do AI MPF n°
0110100/00013/2007;
d) A REQUERENTE tem direito aos créditos de IPI objeto do pedido de ressarcimento
em questão;
d.i.) porque ha coisa julgada formada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo
(MSC) n° 91.0047783- 4 assegurando o direito da REQUERENTE aos créditos
relativos da aquisição de insumos isentos (por norma de isenção subjetiva regional),
oriundos da Zona Franca de Manaus;
d.ii) por força do principio da não-cumulatividade e
d.iii) por força expressa da disposição do art. 6° do Decreto-Lei (DL) n° 1.435, de
16.12.1975 e
e) nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96, a REQUERENTE tem direito de utilizar
créditos de IPI para guitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRFB.
Fl. 1710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000235/2007-11

1.4. A DRJ Juiz de Fora negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
existência de processo administrativo de exigência de tributo que, no entender dos cultos
Julgadores, impede a compensação dos créditos em análise, ex vi art. 19 da IN SRFB 210/02.
1.5. Novamente intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando
o quanto descrito em sede de Manifestação de Inconformidade somado ao argumento de que o
artigo 19 da IN SRFB 210/02 limita-se aos pedidos de ressarcimento em espécie e, no caso em
voga, temos uma compensação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A DRJ não analisou o mérito da Declaração de Compensação da Recorrente
uma vez que o PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LANÇAMENTO encontra-se
PENDENTE DE JULGAMENTO o que, no entender dos cultos Julgadores, impede a
compensação dos créditos em análise, ex vi art. 19 da IN SRFB 210/02:
Art. 19. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com . processo administrativo fiscal de determinação e exigência
de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial administrativa, possa alterar o valor a
ressarcido.
2.1.1. Todavia, como bem destaca a Recorrente o artigo alhures veda o
ressarcimento enquanto pendente decisão administrativa mas não a compensação - institutos
diferentes como reconhece esta Casa em inúmeros Precedentes que tratam, verbi gratia, da
impossibilidade de correção monetária dos créditos em sede de compensação, da inexistência de
prazo para homologação de pedido de restituição, da não aplicação de multa por pedido de
restituição não declarado... Compensação é hipótese de extinção de crédito tributário pelo
encontro entre créditos e débitos líquidos e certos; ressarcimento é o repasse de pecúnia ao
contribuinte por outro motivo que não o pagamento indevido - e não é a identidade de software
que vai igualar os institutos jurídicos.
2.1.2. De mais a mais, não temos aqui um tributo não pago que ensejou o
lançamento de ofício, aumentando o débito do período e, por via de consequência, diminuindo o
valor a ressarcir. Pelo contrário. No caso houve glosa de créditos e, por tal motivo, em
determinados períodos, restou saldo a pagar, ainda que ante o mesmo volume de débitos
declarados no RAIPI.
2.1.3. Desta feita, quer parecer que o presente processo é o principal, deveria ter
primazia sobre o lançamento. Contudo, neste momento impossível avocar o lançamento, vez que
o recurso de ofício já foi julgado por esta Casa:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEORIA
DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
IMPOSSIBILIDADE. A desconformidade entre o fato real e o fato descrito na norma
individual e concreta (ato de lançamento) é causa de decretação da improcedência do
lançamento pelo mérito, com base na teoria dos motivos determinantes. É ilegal a
Fl. 1711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000235/2007-11

manutenção do lançamento fiscal por fundamento diverso daquele que foi originalmente
invocado, uma vez que sendo o lançamento tributário um ato administrativo enquadrado
na classe dos atos vinculados, os motivos invocados originalmente são vinculantes para
a Administração.
Acordam os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso de ofício. Vencidos os Conselheiros Thais de Laurentiis Galkowicz, Valdete
Aparecida Marinheiro, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel Neto, que
negaram provimento por entenderem aplicável ao caso concreto a decisão proferida no
mandado de segurança coletivo. O Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto apresentou
declaração de voto. Designado o Conselheiro Antonio Carlos Atulim. Esteve presente
ao julgamento o Dr. Antonio Carlos Garcia de Souza, OAB/RJ 48.955
2.1.4. Desta feita, o fundamento da decisão da DRJ não subsiste, porém, aqui, não
se trata de caso de nulidade.
2.4.1. A norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o cerceamento
do direito de defesa (compreendido como o direito de conhecimento da acusação, petição e
audiência). Todavia, Jurisprudência pacífica (quer administrativa, quer judicial), com fulcro na
livre convicção fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
a decisão”.
2.1.4.2. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não
unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao interprete/aplicador chegar
à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns destes caminhos da lógica
jurídica podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros
caminhos que poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a conclusão do
silogismo.
2.1.4.3. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de
Processo Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”. Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos
pelas partes chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão – ainda
que em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese – a decisão é nula. Agora bem, se o
julgador apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar –
porquanto, por exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.1.4.4. Pousando o raciocínio, no caso em tela a Fazenda não analisou a liquidez
e certeza dos créditos da Recorrente vez que entendeu existirem obstáculos a tanto – que foram
superados por este julgado. Destarte, seria de rigor a baixa dos autos para que finalmente, fossem
analisadas liquidez e certeza dos créditos, tal qual pleiteados pela Recorrente.
2.1.5. Todavia, o artigo 1.013 § 3° inciso I c.c. artigo 485 inciso IV do Código de
Processo Civil determinam o imediato julgamento de mérito do processo em superada “ausência
de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” –
justamente o caso dos autos.
Fl. 1712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000235/2007-11

2.1.5.1. Ademais, como logo dir-se-á, a resolução de mérito depende somente de
questões de direito – visto que as partes concordam, em absoluto com os fatos.

2.2. Dito isto, a Recorrente aponta que os produtos que adquire da
FORNECEDORES DA ZONA FRANCA DE MANAUS não estão sujeitos à alíquota zero das
contribuições (como descreve a fiscalização de piso), porém gozam de isenção subjetiva e com
isto, concorda a DRJ que, ao julgar o lançamento de ofício decorrente da mesma fiscalização,
concluiu, com precisão milimétrica que:
Portanto, seja pelo atendimento dos requisitos legais autorizadores, Seja pela decisão
judicial mencionada, fica comprovado o direito da autuada ao creditamento de IPI
decorrente das aquisições de matéria-prima isenta utilizada na industrialização de
produtos tributados. Restaria apenas a definição da aliquota a ser aplicável a tal produto:
0% (zero) como alega a fiscalização ou 27% (vinte e sete) como alega a autuada, sendo
este percentual a ser aplicado no calculo do creditamento mencionado.
A fiscalização concluiu que a matéria-prima "concentrado" para elaboração dos
refrigerantes, estava sujeita & aliquota 0% (zero) de IPI com base na simples leitura do
código de classificação fiscal inserido no campo correspondente da nota fiscal de
aquisição de tais produtos.
Não se preocupou a autoridade fiscal em verificar se o produto em analise se
enquadrava em um dos "ex" existentes na Tabela do IPI, juntada pela própria autoridade
as fls. 327 a 329.
Com razão a autuada ao informar que o concentrado que utiliza na fabricação de seus
refrigerantes enquadra-se na primeira exceção do item 2106.90.10. da Tabela do IPI,
que já existia desde o Decreto 2.092/96, sendo repetida nos Decretos 4.070/2001 e
6.006/2006.
Dentro da posição 22.02 encontra-se o refrigerante que é o produto final da autuada.
Como se pode confirmar no documento de fl. 325, as matérias-primas isentas são
concentrados para produção de Guaraná Tai, Fanta Laranja, Guaraná Kuat, Coca-Cola
Light e Sprite, ficando óbvio que tais produtos se enquadram perfeitamente no texto
"Ex" acima.
Sendo a alíquota aplicável ao produto a de 27% (vinte e sete), este deve ser o percentual
a ser utilizado no calculo do creditamento a ser realizado pela autuada.
2.2.2. Sabedores que o produto destinado à Recorrente enquadra-se no Ex do
subitem 2106.90.10 (por destinado à fabricação de refrigerantes), a alíquota incidentes é de 27%.
De outro modo, o não pagamento do IPI não se deve à incidência de alíquota zero mas de
isenção da exação em questão.
2.2.3. Gozando de isenção produto adquirido da Zona Franca de Manaus, em
contraponto há direito ao crédito de IPI, nos termos de Precedente Vinculante do Egrégio
Sodalício (RE 592.891/SP):
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Fl. 1713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.270 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.000235/2007-11

2.3. Todavia, a Turma entendeu pela vinculação integral entre o presente processo
e a autuação. Assim, como a autuação foi baixada, de rigor a concessão dos créditos pleiteados.

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário, dando-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1714
DF CARF MF
Documento nato-digital